Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PESCA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. ANTECEDENTES. PRECRIÇÃO RETROATIVA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. DISSIMULAÇÃO DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. USO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência da acusada.
3. Não há dúvidas sobre a materialidade e autoria delitivas, considerando a ocorrência policial, o auto de apreensão de substâncias entorpecentes, as provas pericias e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, máxime quando a ré confessa a prática delitiva, nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Incabível o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, pelo simples fato de a ré haver praticado o delito através de dois núcleos (vender e ter em depósito) do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O delito de tráfico de entorpecentes é de tipo misto alternativo, de modo que, para a exasperação da pena com base nessa circunstância, mister existir, no caso concreto, uma censurabilidade intensificada.
5. É pacífico o entendimento de que a prescrição retroativa afasta os efeitos penais e extrapenais, impedindo o emprego da condenação mencionada na FAP da acusada como maus antecedentes.
6. A conduta social se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do acusado, mas a partir do seu papel na comunidade, seja no contexto da família, da escola, da vizinhança ou mesmo do ambiente laboral. Logo, deve ser analisada de forma desfavorável quando a acusada se utiliza de atividade comercial (quitanda) para dissimular a venda de entorpecentes.
7. Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
8. Constatando-se a existência de elementos suficientes nos próprios autos a demonstrar que a ré se dedicava à atividade criminosa, resta descabido o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
9. Incabível a substituição da pena por restritivas de direito, ante o fato de que a reprimenda fixada é superior a quatro anos (CP, art. 44, I).
10. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.